Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714471-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA, F. DE OLIVEIRA MAXIMO AGRAVADO: WEB DESENVOLVE INFORMATICA LTDA, IDESENVOLVE INFORMATICA LTDA, PEDAGOGIA PARA CONCURSO - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Firmino de Oliveira e F. de Oliveira Máximo [FF Educar], contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e não fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A despeito das alegações da parte autora, não se pode vislumbrar, neste momento processual, a presença dos elementos necessários à concessão da antecipação de tutela sem a oitiva da parte contrária. Isso porque, ainda não está evidente o direito de rescisão da parte autora e, em consequência, a possibilidade de suspensão das cláusulas contratuais indicadas como abusivas. Em suma, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea ou elemento de convicção suficiente para se apurar, em sede de cognição sumária, as abusividades supostamente praticadas pelas requeridas, o que somente será possível após a instauração do contraditório e dilação probatória (id. 231362195, autos originários no 0714471-37.2025.8.07.0000). Os agravantes sustentam que determinadas cláusulas contratuais firmadas com as empresas agravadas – Web Desenvolve Informática Ltda., Idesenvolve Informática Ltda. e Pedagogia para Concurso – seriam abusivas e inconstitucionais, por restringirem, de forma ilimitada, o exercício profissional da primeira agravante e o uso de sua imagem e obras intelectuais. Alegam que o contrato, inicialmente verbal, foi posteriormente formalizado em documento escrito, contendo cláusulas de não concorrência e exclusividade (especialmente as cláusulas 11.3.2, 11.3.3, 11.4 e 11.6), que estariam impedindo a primeira agravante de atuar como professora em cursos preparatórios. Argumentam ainda que, mesmo após o encerramento da parceria, as agravadas continuam utilizando indevidamente o nome, a imagem e os materiais produzidos pela agravante, o que justificaria a concessão de tutela liminar para sustar tais efeitos. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que: a) Impedir o uso do nome, imagem e obras da agravante para fins publicitários pelas agravadas; b) suspender cláusulas que impedem a agravante de lecionar e divulgar seu trabalho; c) suspender cláusulas que impedem o agravante de atuar na mesma área de atuação das agravadas; d) proibir o uso promocional dos conteúdos da agravante após o fim do contrato com as agravantes. Preparo recolhido (id. no 70925151). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo o juízo de origem, não ficou evidenciado o direito à rescisão contratual pelas agravantes, tampouco restou demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade das cláusulas contratuais apontadas, sendo necessária a instauração do contraditório e a produção de prova para o deslinde da controvérsia. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que o contrato firmado com os agravados — ainda que posteriormente formalizado por escrito — contém cláusulas abusivas que vedam o exercício da profissão da primeira agravante, de forma ilimitada no tempo e no espaço, violando os princípios constitucionais da liberdade profissional, da livre iniciativa e da dignidade da pessoa humana. Alegam, ainda, que mesmo após o encerramento da parceria, os agravados seguem utilizando indevidamente o nome, a imagem e os produtos intelectuais da agravante, o que justificaria, segundo afirmam, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia de tais disposições contratuais. Entretanto, não se encontram preenchidos os requisitos legais que autorizariam a concessão da tutela antecipada recursal. Inicialmente, observa-se que não há prova inequívoca da rescisão contratual válida capaz de afastar, de plano, a eficácia das cláusulas contratuais discutidas. A alegação de distrato ou de encerramento unilateral da parceria, embora documentada por e-mail, não possui robustez suficiente, neste momento processual, para justificar a suspensão imediata dos efeitos contratuais, sem o devido contraditório. Do mesmo modo, não se verifica, em sede de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris. As cláusulas impugnadas, conquanto possam ser objeto de controle judicial de validade, foram pactuadas entre partes capazes, dentro da autonomia privada. A alegação de abusividade demanda análise mais aprofundada, inclusive quanto à proporcionalidade e necessidade de limitação temporal e espacial das restrições de não concorrência. Ressalte-se que, em uma análise preliminar das cláusulas contratuais, embora os agravantes aleguem estarem impedidos de exercer suas atividades profissionais, observa-se que as restrições contratuais são consideravelmente mais limitadas do que se afirma. Há, portanto, indícios de tentativa de ampliação do alcance do pacto, com o aparente objetivo de fundamentar pedido de tutela jurisdicional emergencial. Além disso, não há elementos técnicos suficientes que comprovem, de forma incontroversa, a utilização indevida da imagem, nome e obras da agravante pelas empresas recorridas. Trata-se de matéria que exige produção de prova, especialmente pericial, a fim de delimitar titularidade de direitos autorais, escopo do uso comercial e existência ou não de contraprestação contratual. Também não se identifica o periculum in mora nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC. Não se demonstrou que a agravante esteja atualmente impedida, por ordem judicial ou contratual executada coercitivamente, de exercer sua profissão. Tampouco se comprovou que os danos alegados à imagem ou ao patrimônio sejam irreparáveis ou de difícil quantificação ao final da demanda, caso haja êxito no mérito. Por fim, a concessão da medida liminar neste momento processual poderia implicar risco de irreversibilidade, notadamente por afetar obrigações já em execução e estratégias empresariais relacionadas ao uso de conteúdo e identidade visual supostamente vinculados ao projeto educacional anteriormente desenvolvido. Em síntese, a adequada instrução probatória de todos os fatos alegados pelos recorrentes revela-se imprescindível, assim como o contraditório relativamente às alegadas cláusulas contratuais tidas por ilegais ou iníquas, sendo inviável concluir em qualquer sentido em sede de análise perfunctória, face à relativa complexidade da matéria submetida a Juízo. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator